Tribunal: TJPA
Processo: 0024104-80.2009.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024104-80.2009.8.14.0097

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Apelante que na via pública disparou diversas vezes contra a vítima, atingindo um dos tiros o coração e a levado a óbito no local.

Tese defensiva
: Nulidade em razão da leitura, pelo Ministério Público, de trecho de depoimento prestado por testemunha ausente; submissão da apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri uma vez que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos, já que baseada em depoimento de “ouvir dizer” e , tese subsidiária, revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal.

Questão em discussão
:
Analisar se ocorreu nulidade durante a sessão de julgamento, se a decisão proferida foi contrária às provas produzidas nos autos e
se a dosimetria da pena se mostra escorreita.

Razões de decidir
: Não há nulidade na apresentação de qualquer prova em plenário quando estas já constam dos autos, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, principalmente quando a parte não faz prova do efetivo prejuízo – não podendo eventual condenação ser considerada como tal, pois inerente a qualquer processo, aplicação ao caso do princípio
pas de nullité sans grief
, sendo igualmente
impossível a cassação do édito condenatório quando o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, após análise das teses apresentadas em plenário, se manifesta e acata uma delas, não sendo o inconformismo da parte razão suficiente à sua submissão a um novo julgamento.

Impossível a cominação da pena base no mínimo legal quando presente circunstâncias judiciais desfavoráveis às quais o magistrado apresentou devida e suficiente fundamentação, estando o percentual de aumento da pena adotado pelo sentenciante de acordo com a orientação do STJ, não se mostrando a pena ao final alcançada exagerada ou desproporcional.

Teses firmadas
: Inocorrência da nulidade arguida. Impossibilidade de submissão da ré/apelante a um novo julgamento.
Princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Juri - Art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da CF/88, cujo sistema de valoração de provas é baseado na íntima convicção dos jurados e tendo o júri popular optado por uma das versões que lhes foram apresentadas esta é soberana, seja qual for a tese escolhida, pois

havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “
ad quem
”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”. Precedentes.

Dosimetria que se mostra escorreita, tendo o magistrado adotado o percentual de aumento orientado pelo STJ.

Dispositivos relevantes
: CF/88, art.
5º, XXXVIII, “b” e XXXVIII, "c";
CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 59. CPP, art. 473, § 3º e art. 479.

Jurisprudência citada
:
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00253935120198110042, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 26/09/2025;
TJPA - 9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16;
STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês março de do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 12 de março de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por
MARIA RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Benevides, que a condenou a cumprir pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

De acordo com a denúncia, ID 22074068, no dia 31 de julho de 2009, por vota das 09 horas da manhã, a ora apelante ceifou a de Naildo dos Santos Oliveira, disparando contra ele diversos tiros de arma de fogo, tendo um atingido seu coração e o levado a óbito, fato ocorrido na rua Waldemar Henrique, no município de Benevides.

Informou que testemunhas relataram ter visto quando a apelante deu o primeiro tiro na vítima e que quando esta tentou correr, ela efetuou dois disparos em suas costas, fugindo em seguida em uma moto, tomando rumo ignorado, sendo posteriormente presa no estado do Amazonas pela Polícia Federal pela prática de tráfico internacional de drogas.

Questionada pela autoridade policial acerca do crime praticado contra a vítima Naildo, a apelante negou a prática delitiva e afirmou sequer conhecer a vítima, contudo, testemunhas afirmam que a vítima além de ser conhecida da apelante, chegou a prestar serviço de pedreiro para ela.

Ante o exposto, apresentou o Ministério Público denúncia, imputando à ora apelante a prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso II, e IV do CPB
, requerendo sua procedência e julgamento da ora recorrente pelo Tribunal do Júri.

Em ID 22074080, recebida a denúncia.

Em ID 22074083, laudo nº. 112/2009 – Levantamento de Local com Cadáver.

Em ID 22074084, resposta à acusação.

Em ID 22074097, alegações finais ministeriais.

Em ID 22074098, laudo necroscópico.

Em ID 22074100, alegações finais defensivas.

Em ID 22074102, sentença de pronúncia, que transitou em julgado.

Ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ID 22074203.

Após julgamento pelo Tribunal do Júri, sentença em ID 22074207, restou a ora apelante condenada nas penalidades do artigo 121, § 2º, II e III, do CP, e a cumprir pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, concedendo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Mídia da audiência em ID 22074205/06.

Em ID 28352763, em suas razões recursais, alegou a defesa, em preliminar, ante a leitura pelo MP de trecho do depoimento prestado por testemunha na primeira fase do Tribunal do Júri e que não compareceu ao julgamento, afirmando que tal proceder configura violação Expressa e Frontal - art. 473, § 3º, do CPP uma vez que não se trata de prova irrepetível.

Quanto ao mérito,

pela submissão da apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria.

Em contrarrazões, ID 28493758, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 29788085, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se a decisão proferida pelo Conselho e Sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por
MARIA RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Benevides, que a condenou a cumprir pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo alegação preliminar, adentro à sua análise.

PRELIMINAR

Nulidade Processual

Em sede de preliminar, alega o impetrante a ocorrência de nulidade processual durante o julgamento da apelante pelo Tribunal do Júri em razão da leitura, pelo Ministério Público, de trechos do depoimento prestado durante a primeira fase do julgamento por Isaac Pereira de Souza, testemunha viva, de paradeiro certo e conhecido, não declarada não localizável, afrontando diretamente o art. 473, § 3º, do CPP, na medida em que não se tratava de prova irrepetível, ato contra o qual a defesa de imediato se insurgiu, mas que o Juízo indeferiu a impugnação da defesa e manteve o ato, com fulcro no art. 479, do CPP.

Alega que tal proceder violou os princípios do contraditório e ampla defesa na medida em que não fora dada possibilidade da defesa em questionar diretamente o conteúdo do referido depoimento, o que demonstra evidente prejuízo por quebra da paridade de armas com vantagem desarrazoada em favor da acusação em detrimento da defesa, o que resultou na condenação da apelante.

Não advém razão ao apelo, pois a leitura foi de trechos de depoimento que já constavam nos autos, dos quais a defesa já tinha conhecimento e que foram produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sendo dado tanto ao Ministério Público, quanto à defesa, ler trechos de depoimentos de testemunha ouvida na audiência de instrução (e, portanto, já nos autos do processo) em plenário, mesmo que a testemunha esteja ausente no julgamento pelo Tribunal do Júri, não configurando tal proceder em nulidade, pois em consonância com o permissivo do art. 479 do Código de Processo Penal, que tem como principal função evitar a surpresa no julgamento pelo Tribunal do Júri, estabelecendo que:

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Os depoimentos colhidos em fases anteriores (como a instrução preliminar), que já estão formalmente nos autos do processo, podem ser lidos em plenário pelas partes durante os debates, não havendo, portanto, que se falar em nulidade, pois os jurados têm acesso a todas as provas existentes no processo e a leitura serve como reforço de argumentação ou para apontar contradições, por exemplo.

Portanto, a leitura de trechos do depoimento de uma testemunha que já havia sido ouvida em juízo (contraditório) e cujo depoimento estava nos autos não configura nulidade, pois as partes já tinham conhecimento prévio da prova e o direito de se manifestar sobre ela. A nulidade ocorreria se a parte tentasse, por exemplo, apresentar um documento novo sem a devida antecedência legal, o que não é o caso do depoimento já documentado no processo.

Neste sentido, veja-se o seguinte julgado:

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PLENÁRIO DO JÚRI. NULIDADES REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou o recorrente por homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, c/c art . 14, II, do CP), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa alega nulidades no procedimento do Júri, requer desclassificação para lesão corporal, absolvição por legítima defesa, afastamento da qualificadora e readequação da pena. II. Questão em discussão: 2 . Há seis questões em discussão: (i) saber se a ausência de gravação audiovisual dos debates orais em plenário constitui nulidade; (ii) saber se a interrupção do depoimento de informante pela Juíza-Presidente implicou cerceamento de defesa; (iii) saber se houve nulidade pela leitura de depoimento de testemunha ausente; (iv) saber se houve irregularidades na formulação dos quesitos; (v) saber se o veredicto dos jurados é manifestamente contrário às provas dos autos e, (vi) saber se é cabível desclassificação do crime, exclusão da qualificadora, reconhecimento de atenuante e redimensionamento da pena. III. Razões de decidir: 3. A ausência de gravação dos debates orais não configura nulidade, pois o art . 475 do CPP restringe o registro audiovisual aos depoimentos e interrogatórios em plenário. 4. A intervenção da Juíza-Presidente para evitar repetição de pergunta não violou a plenitude de defesa, tampouco gerou prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP. 5. A leitura do depoimento de testemunha ausente foi autorizada com base no art. 473, § 3º, do CPP, sem oposição da defesa e sem prejuízo demonstrado. 6 . Inexiste omissão ou inversão ilegal nos quesitos. A não inclusão de quesito de desclassificação não comprometeu o julgamento, pois os jurados reconheceram o animus necandi. 7. A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas produzidas: laudos médicos confirmam gravíssimas lesões, e testemunhos revelam agressões reiteradas com instrumento contundente. 8. A conduta do réu evidenciou dolo homicida. A tese de legítima defesa foi corretamente rejeitada, por ausência de agressão injusta e proporcionalidade. 9. O ciúme possessivo configura motivo torpe, de acordo com a jurisprudência consolidada. 10. A atenuante da violenta emoção não se aplica, ante a ausência de provocação relevante e imediata. 11 . Na dosimetria, afastada a valoração negativa da culpabilidade por configurar bis in idem. Mantida a negativação das consequências, diante das sequelas neurológicas irreversíveis da vítima. 12. Reconhecida a confissão espontânea e aplicada a causa de diminuição pela tentativa em 1/3, a pena foi redimensionada para 8 anos de reclusão. 13. Diante da primariedade, ausência de reincidência e fixação da pena abaixo de 8 anos, o regime inicial foi fixado em semiaberto. 14. Prejudicado o pedido de recorrer em liberdade. IV. Dispositivo e tese 15. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por ausência de gravação dos debates orais em plenário do Júri, ante a aplicação do art. 475 do CPP e ausência de prejuízo concreto. 2. A não formulação de quesito sobre lesão corporal não compromete o julgamento, quando os jurados reconhecem expressamente o dolo de matar. 3. O motivo torpe está caracterizado quando o crime é motivado por ciúme possessivo e inconformismo com o término de relacionamento. 4. A ausência de provocação imediata e injusta impede o reconhecimento da atenuante da violenta emoção. 5. A tentativa de homicídio consumada apenas por intervenção de terceiros autoriza a aplicação da fração mínima de redução da pena. 6. A existência de sequelas neurológicas graves justifica a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, I; 65, III, “d”; CPP, arts. 405, § 1º; 475; 483; 563; 571, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 769.416/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T ., DJe 28.06.2023; STJ, HC 226.135/DF, Rel . Min. Laurita Vaz, DJe 19.12.2013; TJMT, Ap. Crim. n. 0005054-71.2018 .8.11.0021, Rel. Des . Marcos Machado, DJE 29.08.2025; TJMT, Ap. Crim . n. 1040620-82.2022.8 .11.0002, Rel. Des. Lídio Modesto, DJE 16 .08.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00253935120198110042, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 26/09/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2025)

Assim, pelo fato de o referido depoimento constar previamente dos autos, e sob tal circunstância estar ao alcance dos jurados e da defesa, tenho que não restou configurado prejuízo à parte nem nulidade processual, não sendo igualmente possível se afirmar que a condenação da ora apelante foi decorrente somente de tal proceder na medida em que provas outras foram colacionadas aos autos, aplicando-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual um ato processual só pode ser declarado nulo se a irregularidade causar um prejuízo concreto e demonstrado à parte interessada. Ou seja, mesmo que um ato seja formalmente falho, a nulidade não será decretada se não houver um efetivo prejuízo para a parte e a condenação, no caso dos autos, não pode ser atribuída exclusivamente às declarações da testemunha ausente e lidas em plenário, sendo uma das decorrências naturais do processo, não tendo a defesa demonstrado, com base em fatos concretos, de que maneira a leitura feita pelo membro do órgão ministerial influenciou diretamente no resultado do julgamento, aplicando-se ao caso o que determina o art. 563, do CPP.

Ademais, ao permitir ao representante ministerial a leitura do depoimento prestado pela testemunha ausente, a magistrada ressaltou que a defesa deveria, em sua sustentação oral em plenário, apresentar manifestação ao referido ato, suscitando dúvida ou sua idoneidade, porém, não o fez a defesa, tendo sustentado tão somente o pedido de absolvição, deixando transcorrer
in albis
o momento para refutar o depoimento apresentado.

Sobre a inocorrência de nulidade no presente feito foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“Com efeito, trata-se de leitura, em audiência, de depoimento prestado na fase pronúncia, o que por si só, não consubstancia nulidade, eis que o depoimento já constava nos autos muito antes da sessão em Plenário, posto que colhido na fase de pronúncia sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo de conhecimento geral que tanto o Conselho de Sentença, quanto a Defesa possuem acesso integral aos autos.

Ademais, conforme consta na Ata da Sessão de Júri (ID 22074203) a leitura do trecho do depoimento de testemunha fora devidamente deferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal de Júri e embora a Defesa tenha impugnado a leitura de tal depoimento, tal pleito foi indeferido, sendo informado pelo Presidente da Sessão que caberia à defesa suscitar dúvida ou idoneidade do referido depoimento durante a sustentação oral em plenário, o que não o fez, pugnando apenas pela absolvição da apelante.”

Ante o exposto, por entender não restar violado qualquer princípio constitucional no julgamento da ora apelante, bem como por não ter a defesa demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da ação que impugna, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Novo Júri e Decote -Decisão Contrária às Provas dos Autos

No primeiro tópico de seu apelo, almeja a defesa que seja a ora apelante submetida a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri uma vez que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos, baseada tão somente no depoimento prestado por testemunha indireta, que não presenciou o crime, mas apenas dele ouviu falar.

Insta esclarecer que, no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
, razão pela qual a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório produzido em plenário.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite à Corte Recursal a anulação da sentença pelo Tribunal do Júri prolatada na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

Sobre a questão, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Agravo em Recurso Especial (STJ - AREsp: 1593985 TO 2019/0294028-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 30/10/2019), assentou:

“... É tarefa do Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, adotar, dentre as teses apresentadas em Juízo, a que lhe parecer revestida de maior verossimilhança.

(...) ao órgão recursal é permitida apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.”

Portanto, por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos, razão pela qual a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(
NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, não há que se falar que a decisão do Conselho de Sentença se deu com base somente no testemunho de “ouvir dizer”, supostamente prestado pela testemunha Melry Cristina – que em plenário do Tribunal do Júri afirmou que foi informada por um amigo sobre a morte da vítima, seu irmão, e que de imediato se dirigiu ao local informado e ao chegar seu irmão já estava morto, onde lhe disseram que uma mulher teria sido a autora dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, pois provas outras foram produzidas ao longo da instrução processual (fase judicial, com contraditório e ampla defesa) e apresentadas no julgamento pelo Tribunal do Júri, o que não configura qualquer ilegalidade, como se constata do termo da Ata de Audiência que assim informa:

“Durante a sustentação O Exmo. Promotor de Justiça requereu a exibição de algumas peças dos autos, sendo oportunizada a Defesa, que nada opôs, ao final da sustentação pugnou pela CONDENAÇÃO da ré MARIA RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do Código de Processo Penal Brasileiro.”

Portanto, provas outras foram produzidas em plenário, não procedendo a alegação defensiva de que a condenação se deu com base exclusivamente em testemunho “de ouvir dizer”, de onde se conclui que o Corpo de Jurados, ao optar pela condenação da apelante pelo crime de homicídio qualificado, nada mais fez do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (
TJPA - 9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16
, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

Tem-se, por conseguinte, que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Assim, não há como se acatar a tese defensiva de condenação contrária às provas dos autos, não havendo igualmente como se promover a submissão da apelante a um novo julgamento, pois para que tal ocorresse necessário seria que suas alegações se mostrassem robustas e fartamente comprovadas - tarefa da qual não se desincumbiu sua defesa na medida em que não trouxe qualquer prova ou elemento capaz de sustentar as alegações feitas em seu favor, mas tão somente reiterou as alegações apresentadas em plenário do Júri e que foram refutadas pelo Conselho de Sentença ao se manifestar pela condenação, que deve ser mantida, pois a versão adotada pelo Júri popular possui amparo nos autos, não havendo que se falar em contrariedade às provas produzidas, de onde se deflui por sua validade, pois existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão para dizer que esta ou aquela é a melhor solução.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, havendo que prevalecer sobre o descontentamento da apelante com a decisão proferida a garantia da soberania dos veredictos
,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UMA DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, e a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova produzida para se condenar a acusada/apelante ou se o crime foi cometido por relevante valor moral ou social ou se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido, salvo raras exceções.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, condenação no caso, não há a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

pois é soberano o veredicto do Júri Popular e a cassação de sua decisão, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri
, pois tendo o Tribunal do Júri reconhecido autoria e materialidade do delito e não havendo dúvida razoável apta a submissão da ora apelante a um novo julgamento, não sendo possível a esta Corte reverter a decisão proferida, não há como ser dado provimento ao apelo, devendo permanecer incólume a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, pois o inconformismo da ré com a decisão não é argumento suficiente à sua submissão a um novo julgamento.

Da Dosimetria

Em tese subsidiária, visa a apelante que se promova uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sob a alegação de que o magistrado ao proceder a dosimetria não valorou devidamente as circunstâncias judiciais e alcançou um
quantum
de pena exagerado e desproporcional, requerendo a redução da pena base ao mínimo legal.

Antes de adentrar no mérito da demanda, ressalto que o crime pelo qual foi a apelante condenada, homicídio qualificado, prevê pena que varia entre 12 a 30 anos de reclusão.

É cediço que para chegar à pena mais justa possível, deve o Magistrado, a quem a Lei confere certo grau de discricionariedade (regrada), atentar-se para as particularidades do caso concreto, orientando-se, na primeira etapa da dosimetria, pelas oito vetoriais previstas no artigo
59
, caput, do
Código Penal
,
in verbis
:

"O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime."

Tem-se que ao valorar negativamente os vetores relativos à culpabilidade e antecedentes, a magistrada aumentou a pena base da apelante em percentual pouco inferior a 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena para cada circunstância negativa, patamar proporcional e cujo proceder está em estrita conformidade com a orientação do STJ, tendo devidamente fundamentado sua decisão, não havendo como ser dado provimento ao pleito, posto que a dosimetria da pena realizada pela sentenciante se mostra escorreita ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,

tendo aumentado a pena base em percentual adequado e proporcional, não havendo que se falar em pena exagerada e/ou desproporcional.

Portanto, em se mostrando devidamente fundamentada a decisão proferida pelo magistrado singular e escorreito o percentual de aumento aplicado, uma vez que em conformidade com a orientação do STJ, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Sobre a improcedência do apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“Pode-se dizer, com isso, que a condenação da apelante adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença, pautado na análise associativa do acervo pr obatório submetido à sua apreciação, proveniente de ambas as fases investigativas (inquisitiva e judicial), do qual constam, sim, elementos comprobatórios da autoria delitiva atribuída a ora apelante, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do julgamento.

... no tocante à pretensa redução da pena imposta, com modificação incidente sobre o quantum da pena-base aplicada a apelante (16 [dezesseis] anos de reclusão ) – ou seja, em 04 [quatro] anos acima do mínimo legal –, pode-se dizer que a suposta irregularidade esbarra na razoável análise, feita pelo magistrado, das circunstâncias judiciais do caso, ocasião em que boa parte delas se mostrou desfavorável ao apenado (culpabilidade e antecedente criminais), acabando por tornar justificável o afastamento do mínimo legal, sendo que o atribuído valor não ultrapassou as raias da proporcionalidade e da razoabilidade...”

Constata-se, portanto, que a dosimetria além de justa mostra-se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal, eis que as penas base, intermediária e definitiva foram fixadas dentro dos limites legais, se mostrando como uma pena justa e proporcional, suficiente para dar resposta à sociedade pelo grave crime cometido.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 12 de
março
de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026